Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700690-61.2020.8.07.0019 EMBARGANTE: PH COMERCIO E SERVIÇOS EM METAIS LTDA EMBARGADO: CENTERNOX COMERCIAL DE ACO LTDA, BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A petição Id. 33739617 reedita os argumentos trazidos nos Embargos de Declaração Id. 32541313. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora